Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705037-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo interpostos pelas partes e contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP em desfavor de GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E OUTRO. DECIDO. Verifico que os réus/Gabriel Harrison Intermediação e Outro, ora apelantes principais, requerem a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação. Sobre o tema, é sabido que a afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse passo, em apreciação mais acurada da prova dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do gozo da benesse, pois, além de o réu não ter trazido elementos que comprovem a sua hipossuficiência, também não há verossimilhança em suas alegações. Como bem pontuou o juiz a quo, “a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, a revelar que os réus, beneficiários diretos de tais numerários, dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais correspondentes”. Por sua vez, o autor, ora apelante adesivo, além de não recolher o preparo recursal, sequer pleiteia a concessão da benesse da justiça gratuidade em suas razões recursais, descumprindo o disposto no art. 997, § 2o, do CPC, o qual ora transcrevo, in verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Seguindo essa linha, conforme artigo 1.007, caput e § 4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. Assim, não tendo sido comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, deve o autor/apelante adesivo, recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulada por Gabriel Harrison Intermediação e Outro e, por consequência, determino a INTIMAÇÃO destes réus/apelantes principais, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. INTIME-SE, ainda, o autor/apelante adesivo para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do art. § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021 16:02:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator